Tribunal: TJDFT
Processo: 0037113-15.2011.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. IMÓVEL. INDISPONIBILIDADE DO PATRIMÔNIO. DECISÃO REVOGADA. INGRESSO DA MASSA FALIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE.
1. Não subsistindo a determinação judicial de indisponibilidade relacionada ao imóvel objeto desta ação anulatória, não se justifica a intervenção, nestes autos, da massa falida da empresa Refrigerantes Maracanã Ltda.
2. Deu-se provimento ao agravo interno.